Tribunal: TJDFT
Processo: 0704152-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Penhora on line. Réu revel. Curadoria especial. Bloqueio de valor. Impenhorabilidade. Ausência de informação. Diligência. Banco. Desnecessidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso contra r. decisão que negou o pedido de envio de ofício à CAIXA ECONOMICA FEDERAL para informar ao juízo a natureza das verbas bloqueadas do réu revel.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é necessário o envio de ofício ao banco para informar ao juízo a natureza das verbas bloqueadas.
III. Razões de decidir
3. A realização de atos visando à satisfação do crédito tem por norte o princípio de que a execução deve atender aos interesses do credor, nos termos do art. 797 do CPC.
4. Dessa forma, em se tratando de réu revel, representada pela Curadoria Especial, não se mostra razoável o pedido de diligência junto às instituições financeiras para que esclareçam a natureza, se salarial, de valores existentes em conta bancária do executado, por caracterizar medida protelatória dos atos de execução. Eventual impenhorabilidade da verba bloqueada, contudo, pode ser alegada pelo próprio executado posteriormente.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido
---------
Dispositivos relevantes citados: art. 797 do CPC.